Tribunal: TJPA
Processo: 0804528-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804528-53.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: STENIO OLIVEIRA GONDIM

AGRAVADO: LORA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSSESSÓRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – COMPROVAÇÃO DOS REQUSITOS ENSEJADORES DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 561 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, o autor, ora agravante, se desincumbiu de demonstrar ao menos indícios de que detém a posse da área em litígio desde o ano de 2001, bem como o esbulho praticado pelos requeridos, ora agravados, inclusive, tendo o recorrente demonstrado que a invasão aconteceu há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda e, por fim, que os recorridos ainda se encontram na área em litígio
.

2-
Ressalta-se que a parte agravante, no presente caso, não pode ser prejudicada por incidentes processuais que não deu causa, notadamente, quando se verifica que intentou a ação e requereu a liminar dentro do prazo de 01 ano e dia e, principalmente, que ainda subsiste a situação fática descrita na inicial.

3-Liminar deferida diante da presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

4-Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
STENIO OLIVEIRA GONDIM
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0147487-89.2015.8.14.0031)
, indeferiu o pedido liminar possessório diante da ausência dos seus requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como agravada
“LORA” E OUTROS.

Alega o agravante fazer jus a concessão da medida liminar de reintegração de posse, afirmando restar devidamente demonstrado os requisitos exigidos no art. 561 do CPC.

Assevera que uma vez satisfeitos os pressupostos elencados, não há que se falar em ato discricionário quanto a concessão da medida liminar possessória, salientado ainda, que que não pode prosperar o argumento utilizado pelo Magistrado “a quo” de que transcorreu significativo lapso temporal entre a propositura da demanda 13/11/2015) e a apreciação da liminar 17.05.2018), para a denegação da liminar pleiteada.

Argumenta que não foi o responsável pela demora na tramitação do feito, que ocorreu em virtude da demora na definição do Juízo Competente, não podendo ser penalizado com caso a perda da posse perpetrada pelo esbulho objeto da ação de reintegração por fato que não deu causa.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, a fim de que possa ser reintegrado na posse do imóvel em litígio.

Os autos foram inicialmente distribuídos a então Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, oportunidade em que, em sede de decisão preliminar (ID Nº. 760609), indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 917745).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do bem em litígio.

Nessa esteira de raciocínio, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, o autor, ora agravante, se desincumbiu de demonstrar ao menos indícios de que detém a posse da área em litígio desde o ano de 2001, bem como o esbulho praticado pelos requeridos, ora agravados, inclusive, tendo o recorrente demonstrado que a invasão aconteceu há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda e, por fim, que os recorridos ainda se encontram na área em litígio (ID Nº. 682636).

Ademais, as fotos e mídias juntadas corroboram com a tese argumentativa do autor, ora agravante, restando cristalina a necessidade do deferimento da liminar possessória (ID Nº. 682642).

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.
(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Comprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação possessória – Invasão do imóvel – Esbulho caracterizado há menos de ano e dia – Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar – Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil: –
Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos autores, pois se encontram atendidos os requisitos do art. 561 e seus incisos
, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22071909820208260000 SP 2207190-98.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Por fim, imperioso ressaltar, que a parte agravante, no presente caso, não pode ser prejudicada por incidentes processuais que não deu causa, notadamente, quando se verifica que intentou a ação e requereu a liminar dentro do prazo de 01 ano e dia e, principalmente, que ainda subsiste a situação fática descrita na inicial.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, o decisum ora vergastado merece reforma, a fim de que seja concedida a liminar de reintegração de posse em favor do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a liminar de reintegração de posse em favor do agravante, diante da presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, determinando que o Juízo de 1º grau promova o que for necessário ao fiel cumprimento do presente decisum.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024